Tribunal: STF
Processo: HC 187801
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 C/C O ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deferiu parcialmente a ordem no habeas corpus 574.911. In verbis:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEM ALTERAÇÃO NA PENA. APELAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. CONTEXTO QUE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO NO REGIME SEMIABERTO. PROPORCIONALIDADE. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".
    3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).
    4. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença condenatória que a manteve fez menção à apreensão de quantidade significativa de drogas, a saber, 859g (oitocentos e cinquenta e nove gramas) de maconha, além de "balança de precisão, dinheiro e celular, no qual se verificou a presença de diversas mensagens de pessoas solicitando entrega de drogas", fundamento que justificou a imposição da segregação cautelar durante o feito.
    5. Reconhecida ilegalidade na dosimetria da pena porque considerados desfavoráveis os motivos e as consequências do delito mediante fundamentos inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas, bem como porque a condenação anterior que ensejou o reconhecimento da reincidência deu-se pelo delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Tal reconhecimento, todavia, não tem impacto na dosimetria, já que o recurso de apelação ainda está pendente de apreciação, sendo incabível, neste momento, sua alteração, por configurar indevida supressão de instância.
    6. A fim de equalizar a situação prisional do paciente, entendo ser suficiente e proporcional que o mesmo aguarde, no regime semiaberto, o julgamento da apelação defensiva, para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
    7. Ordem concedida em parte apenas para permitir que o paciente aguarde o julgamento da apelação no regime semiaberto”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 c/c o artigo 40, VI, da Lei 11.343/06. Foram apreendidas “01 barra e 03 tabletes de maconha, com massa de 856,19g, além de um invólucro contendo maconha, com massa de 2,98g”. Na residência do paciente foi apreendida uma balança de precisão e a quantia de R$ 1.075,00 (mil e setenta e cinco reais).
    A defesa interpôs recurso de apelação, contudo, ainda se encontra pendente de julgamento.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que deferiu a liminar para que o paciente aguardasse em liberdade o julgamento do mérito do writ. No mérito, a ordem foi parcialmente concedida a fim de que o paciente aguarde o julgamento da apelação no regime semiaberto.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz a ausência de fundamentação acerca da impossibilidade do paciente recorrer em liberdade, uma vez que não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a prisão cautelar do paciente.
    Assevera a ausência de fundamentação concreta e idônea na manutenção da segregação cautelar, bem como quanto a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Sustenta que a prisão preventiva do paciente configura indevida antecipação da pena.
    Alega a incompatibilidade entre o regime semiaberto e a vedação ao direito de recorrer em liberdade, pois “na prática essa decisum representa em desfavor do paciente o regime fechado, isto porque a única mudança identificada entre os presos provisórios, no regime semiaberto e fechado no sistema prisional da cidade de Pará de Minas/MG, é a separação por galpões, dentro da mesma unidade”. 
    Destaca a primariedade do paciente, a existência de endereço certo e ocupação lícita. 
    Alega que “em razão da pandemia da Covid-19 o regime semiaberto é totalmente ineficaz no momento”, ressaltando a necessidade do paciente permanecer em regime domiciliar durante o período da pandemia.
    Argumenta, ainda, que “o D. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Para de Minas/MG, possui entendimento de que para o benefício do trabalho externo o reeducando tem que cumprir 1/6 da pena, independente de decisão judicial para cumprimento da reprimenda, diga-se de passagem, provisória, no regime semiaberto (decisão judicial em anexo), razão de se requerer ao menos seja garantido ao paciente à efetiva benesse do regime semiaberto”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “a) Apontada a ofensa à liberdade do paciente, pois, somente ao final, importará em inaceitável e injusta manutenção da violação ao seu status libertatis, seja concedido in limine o direito ao paciente de recorrer em liberdade. 
    b) Com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Magna Carta, e nos artigos 647 e seguinte do Código de Processo Penal, requer-se, ao final, seja concedida em definitivo em favor de, Luiz Henrique Silva Ferreira para que se for o caso, a prisão preventiva seja afastada mediante a imposição de uma ou mais medidas diversas da prisão, nos termos do “art. 319 do CPP”, concedendo o direito de recorrer em liberdade. 
    c) Requer-se, por fim, e dada a urgência da matéria aqui versada, sejam dispensadas as informações de estilo, na medida em que está impetração vai instruída com todos os documentos necessários à sua perfeita e ampla cognição.
    d) Entendendo não ser a presente via eleita aplicada ao feito, seja concedida a ordem em Habeas Corpus de ofício, a fim de restabelecer a liberdade do paciente”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    Na sentença condenatória foi negado o direito do paciente de recorrer em liberdade nos seguintes termos (e-STJ fl. 61): 
    Considerando que o sentenciado respondeu o processo preso e que ainda estão presentes os requisitos da prisão cautelar, sobretudo a necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, que representa alto risco à segurança pública e à saúde, denego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se guia de execução provisória para remessa à VEC. Recomende-se o acusado no estabelecimento prisional em que se encontra. (Grifei.) 
    Como expressamente referenciados, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fls. 38/39): 
      Em cognição sumária e dos elementos de informação até então produzidos, constato a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria sobre a prática do crime. Conforme se extrai dos autos, notadamente do depoimento do policial condutor, após recebimento de denúncias da prática de tráfico de drogas por parte do autuado, que ocorreria na Rua Araras, n.° 221, nesta cidade, na modalidade de "tele drogas" com utilização de uma motocicleta, e diante de informações de que o autuado recebera grande quantidade de drogas, a policia militar se posicionou em local estratégico, próximo à residência do autuado, e realizou monitoramento no local, visualizando várias pessoas indo à casa daquele, fazendo contato de forma rápida, pegando algo e saindo em seguida, a maioria em motocicletas. No momento que o autuado saiu de sua residência pilotando uma motocicleta, a policia tentou sua abordagem, tendo aquele empreendido fuga, sendo contido posteriormente. Realizada busca pessoal, foi localizado, no bolso do autuado, um tablete de maconha. A policia se deslocou à residência do autuado, sendo arrecadado com um irmão do autuado uma bucha de maconha e, após buscas, foi localizada uma barra grande de maconha, outras porções da droga, balança de precisão, dinheiro e celular, no qual se verificou a presença de diversas mensagens de pessoas solicitando entrega de drogas. 
    Diante dos elementos apresentados, consubstanciada está a presença do fumus comissi delicti. Lado outro, presente, também, o periculum libertatis do autuado. Em se tratando de imputação de tráfico de drogas, delito de extrema gravidade, sendo as provas dos autos suficientes para se extrair a materialidade do delito consubstanciada nos laudos toxicológicos preliminares de ff. 26/27, os quais atestaram a presença de 01 barra e 03 tabletes de maconha, com massa de 856,19g, além de um invólucro contendo maconha, com massa de 2,98 g) e os fortes indícios da autoria do autuado, patente é a necessidade de se assegurar a ordem pública e a tranqüilidade social, por determinação do artigo 312 do Código de Processo Penal. De se ressaltar que o crime de tráfico de drogas, embora não tenha vítima determinada, possui extrema gravidade. Seu poder de disseminação facilita o uso de substâncias geradoras de dependência ou entorpecentes e acaba favorecendo a prática de outros crimes, notadamente contra a vida e contra o patrimônio. Destarte, tendo em vista a considerável quantidade de entorpecente apreendido e a forma de acondicionamento, evidente é a prática da traficância. Deste modo, a custódia cautelar é medida que se impõe, em razão da gravidade concreta do crime, e para assegurar que a conduta investigada e, em tese, atribuída ao autuado, cessará. Lado outro, diante da gravidade da possível conduta, considero ineficazes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, com fundamento no artigo 310, c/c artigo 312 e no artigo 313, I, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de Luiz Henrique da Silva Ferreira em preventiva para a garantia da ordem pública. (Grifei.) 
    O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao paciente. 
    (...)
    Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 
    (...)
    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias do flagrante, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas, a saber, 859g (oitocentos e cinquenta e nove gramas) de maconha, além de "balança de precisão, dinheiro e celular, no qual se verificou a presença de diversas mensagens de pessoas solicitando entrega de drogas" (e-STJ fls. 38/39), o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 
    (...)
    Por outro lado, no que se relaciona à dosimetria da pena, como já adiantado no exame liminar, vislumbra-se a existência de ilegalidade. 
    Isso, porque foram considerados desfavoráveis os motivos e as consequências do delito mediante fundamentos inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas (e-STJ fls. 59/60). 
    Ademais, verifica-se que a condenação anterior do paciente, que ensejou o reconhecimento da reincidência, conforme se vê à e-STJ fl. 59, deu-se pelo delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 
    No entanto, tal circunstância não é apta à caracterização da reincidência, consoante o entendimento desta Corte sobre a quaestio, senão vejamos: 
    (...)
    Tal reconhecimento, todavia, não tem impacto na dosimetria, já que o recurso de apelação ainda está pendente de apreciação, sendo incabível, neste momento, sua alteração, por configurar indevida supressão de instância. 
    No entanto, a fim de equalizar a situação prisional do paciente, notadamente em razão da quantidade de entorpecente apreendido, o que inclusive ensejou a majoração da pena-base, entendo ser suficiente e proporcional que o mesmo aguarde, no regime semiaberto, o julgamento da apelação defensiva. 
    Ante o exposto, concedo a ordem em parte apenas para permitir que LUIZ HENRIQUE SILVA FERREIRA aguarde o julgamento da apelação no regime semiaberto. 
    É como voto”.
    Com efeito em relação à constrição cautelar da liberdade do paciente, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, de igual sorte, guarda consonância com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, verbis: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva. Hipótese de paciente preso em flagrante delito com 2.712g de cocaína, 1.251,3g de maconha, 300g de crack, 640 frascos de lança-perfume, 1 galão de 10 litros de lança-perfume, um saco plástico 15.200g de tetracaína e outro invólucro plástico com 24.600g da “mesma substância tetracaína, produto químico destinado à preparação de drogas”. 3. Eventuais vícios na prisão em flagrante não foram apreciados pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF sob pena de supressão de instância. Ainda que assim não fosse, a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do STF é no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior. Precedentes. 4. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Caso em que sobreveio o julgamento de mérito do recurso ordinário interposto no STJ. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 164.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/05/2019)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS COM QUE FOI SURPREENDIDO NO MOMENTO DA PRISÃO – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 156.647-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09/05/2019)
    E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)
    Noutro giro, no que concerne à aduzida incompatibilidade entre o regime semiaberto e a vedação ao direito de recorrer em liberdade, bem como em relação ao pleito de concessão de prisão domiciliar durante o período da pandemia pela Covid-19, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou acerca dessas questões.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019) 
    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Releva notar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente